Tribunal: TJES
Processo: 5012789-44.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012789-44.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PUBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SUBSTITUÍDOS. PRERROGATIVA DISCRICIONÁRIA DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO AO CONTRADITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM) contra decisão proferida no curso de cumprimento de sentença proposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que indeferiu o pedido de limitação do litisconsórcio facultativo multitudinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante do elevado número de substituídos no cumprimento de sentença coletiva, é juridicamente cabível e necessária a limitação do litisconsórcio facultativo, nos termos do art. 113, §1º, do CPC, a fim de evitar prejuízos à celeridade e à efetividade do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 113, §1º, do CPC autoriza, mas não impõe, a limitação do litisconsórcio facultativo, cabendo ao magistrado avaliar, com base nas circunstâncias do caso concreto, se a medida é necessária para evitar tumulto processual, prejuízo ao contraditório ou à efetividade da jurisdição.

4. A controvérsia objeto do cumprimento de sentença diz respeito a questão coletiva padronizada – contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias – e não demanda produção de provas individualizadas ou análise casuística complexa.

5. A fragmentação do processo em mais de 300 ações autônomas, como pretende o recorrente ao pleitear a limitação para 30 substituídos por execução, comprometeria a economia e a eficiência processual, além de multiplicar a tramitação de recursos e favorecer decisões contraditórias.

6. A decisão recorrida adotou medida proporcional ao ampliar os prazos para manifestação do executado, evitando prejuízo à ampla defesa sem necessidade de desmembramento do polo ativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A limitação do litisconsórcio facultativo multitudinário prevista no art. 113, §1º, do CPC é faculdade conferida ao julgador, a ser exercida de forma discricionária, quando comprovado que o número excessivo de litigantes compromete a rápida solução da lide ou dificulta o exercício do contraditório.

2. Em ações coletivas fundadas em pretensões homogêneas, não demonstrado prejuízo concreto à defesa ou à tramitação processual, não se justifica o desmembramento da execução com base no número elevado de substituídos.

3. A ampliação de prazos para manifestação processual constitui medida adequada e suficiente para assegurar o contraditório e a ampla defesa quando não há complexidade probatória individual.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 113, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, ApCív 1012618-82.2022.811.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18.06.2024; TJ-SP, AI 2115734-62.2023.8.26.0000, Rel. Des. Eurípedes Faim, j. 18.04.2024; TJ-GO, AI 5080767-59.2024.8.09.0005, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, j. s.r.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, iniciado pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que indeferiu o pleito de limitação do litisconsórcio facultativo multitudinário.

Em suas razões recursais (ID 6428746), o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
alega que existem 9.964 (nove mil, novecentos e sessenta e quatro) substituídos pela parte exequente, o que inviabiliza o cumprimento de sentença. Assim, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a limitação do litisconsórcio para o número de 30 (trinta) exequentes.

Decisão (ID 6676904) deferindo o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Pois bem. De início, destaco que, a despeito de ter deferido o efeito suspensivo quando do exame da liminar, melhor analisando a controvérsia, reputo prudente manter a decisão guerreada.

Nesse sentido, vejamos os principais trechos da manifestação judicial impugnada, como forma de melhor elucidar a questão posta:

Trata-se de cumprimento de sentença iniciado pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, objetivando o recebimento da obrigação de pagar quantia certa a título de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, referente a demanda originária n. 0022085-60.2010.8.08.0024.

Junta o resumo de cálculos no Id. 23403905 referentes aos 9.964 (nove mil, novecentos e sessenta e quatro) substituídos.

Intimado, o executado IPAJM oferta manifestação no Id. 24926665, sustentando, em resumo, que resta absolutamente inviável ao IPAJM conseguir promover a análise individual dos 9.964 substituídos no prazo legal.

Requer a limitação do litisconsórcio facultativo multitudinário para o número máximo de 30 (trinta) exequentes.

Pois bem.

Em que pese a alegação do executado IPAJM, entendo que mesmo ocorrendo a limitação do número de exequentes por ação, o tempo a ser demandado para apreciar cada nova demanda seria o mesmo, não se justificando o desmembramento.

Sendo assim, tenho por bem apenas ampliar os prazos para manifestações, diante do elevado número de substituídos
. [...]

Verifica-se dos autos que, de fato, o cumprimento de sentença foi inaugurado pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, na qualidade de substituto processual, representando 9.964 (nove mil, novecentos e sessenta e quatro) pessoas (ID 23403237).

Assim, em caso de litisconsórcio facultativo, o § 1º do artigo 113 do Código de Processo Civil autoriza o Juiz a limitar o número de litisconsortes ativos ou passivos, quando o excessivo número de litigantes puder comprometer a rápida solução da lide, dificultar o exercício do direito de defesa ou o cumprimento de sentença. Senão, vejamos:

Art. 113. [...] §1º O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.

Ocorre que, no caso concreto, a despeito do elevado número de litigantes, tem-se que a pretensão objeto de cumprimento de sentença coletiva diz respeito à restituição dos valores descontados indevidamente da remuneração dos servidores do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a título de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.
Isto é, a hipótese em exame não exige produção de provas, nem mesmo permite maiores digressões acerca da questão, sendo caso de simples exame da memória de cálculo apresentada na petição que deu início ao cumprimento de sentença.

Dessa forma, ainda que seja possível, em tese, a limitação do litisconsórcio facultativo, há de se ponderar que a restrição dos processos à 30 (trinta) litigantes - como pretende a parte recorrente - resultaria em situação na qual um único cumprimento de sentença seria dividido em mais de 300 (trezentas) ações autônomas.

Situação esta que poderia inviabilizar o andamento da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória e, ainda, poderia sobrecarregar esta Corte de Justiça, diante de eventuais recursos interpostos em cada um destes feitos, sem perder de vista o risco de decisões conflitantes, diante da possibilidade de serem analisados por diferentes relatores.

Nessa perspectiva, reputo prudente a manutenção do entendimento externado pelo juízo de primeiro grau, no sentido de manter o regular trâmite do processo, sem limitação do litisconsórcio, com ampliação do prazo para manifestações, restando afastada a alegação abstrata de prejuízo ao direito de defesa.

Até porque, a jurisprudência reconhece que a limitação do litisconsórcio multitudinário não é obrigatória, mas apenas possibilidade legal, sendo alternativa que fica a critério do julgador:

RECURSO DE APELÇÃO - AÇÃO COLETIVA – INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEGITIMIDADE DO SINDICATO – TEMA 823 -
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO MULTITUDINÁRIO – LIMITAÇÃO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE – PRERROGATIVA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ CONDUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 113, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA RATIFICADA. Acerca do tema 823, é certo que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Entendo ser prerrogativa que insere-se no âmbito de discricionariedade do juiz, a limitação do litisconsórcio facultativo, pois, cabe ao douto Magistrado interpretar, a depender a situação, que a não adoção de tal medida poderá comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa.
Não há qualquer obrigatoriedade de limitação do litisconsórcio multitudinário prevista no Código de Processo Civil, mas apenas e tão somente existe a possibilidade da mesma. O art. 113, § 1º, do Código de Processo Civil propositadamente registra o verbo “poderá”, o que denota, sem maiores esforços hermenêuticos, uma mera alternativa que fica a critério do julgador
. Dessa forma, tendo em conta a existência de amparo legal e jurisprudencial, como também a ausência de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela sentença apelada, entendo por sua manutenção, cujo teor julgou extinto o cumprimento de sentença com fulcro do art . 924, inciso II, do Código de Processo Civil, é medida de rigor. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10126188220228110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

[...] DA LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – O artigo 113, § 1º do Código de Processo Civil dispõe que "o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença" - A razão da limitação do litisconsórcio facultativo é o fato de que o número excessivo de litisconsortes pode implicar óbices à celeridade e economia processuais – Doutrina –
O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de reconhecer a discricionariedade do Magistrado de determinar a cisão do litisconsórcio quando verificar a possibilidade de prejuízo na tramitação
– Precedentes deste E. Tribunal de Justiça no mesmo sentido [...] (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2115734-62 .2023.8.26.0000 São Paulo, Relator.: Eurípedes Faim, Data de Julgamento: 18/04/2024, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/04/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. DESMEMBRAMENTO . DESNECESSIDADE. MATÉRIA SIMILAR. AFINIDADE DE QUESTÕES POR PONTO COMUM DE FATO OU DE DIREITO. TUMULTO PROCESSUAL NÃO VISLUMBRADO . ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo a norma contida no art . 113 do CPC/15, duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. 2.
Não obstante a possibilidade de limitação do litisconsórcio facultativo ativo pelo magistrado, nos casos em que verificar prejuízo para a rápida solução do litígio (art. 113, CPC/15), em demanda que tem por objeto matéria similar, não há falar em tumulto processual apto a ensejar o desmembramento do litisconsórcio inicialmente formado
. 3. Na espécie, a ordem de desmembramento embaraçaria a rápida solução do litígio e culminaria na contraproducente distribuição de diversas ações, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional, razão de se impor a manutenção do litisconsórcio ativo. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5080767-59 .2024.8.09.0005 GOIÂNIA, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR FERNANDO DE CASTRO MESQUITA, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Por conseguinte, entendo que a prerrogativa de limitação do litisconsórcio facultativo se insere no âmbito de discricionariedade do julgador, de forma que cabe ao magistrado interpretar, em atenção às especificidades do caso concreto, se a não adoção da medida pode comprometer a solução do litígio ou mesmo dificultar a defesa.

Em suma, a decisão recorrida adotou medida proporcional ao ampliar os prazos para manifestação do agravante, de forma que, e
m ações coletivas fundadas em pretensões homogêneas, não demonstrado prejuízo concreto à defesa ou à tramitação processual, não se justifica o desmembramento do cumprimento de sentença com base na alegação genérica do número elevado de substituídos.

Ante o exposto, conheço

do recurso interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão que
indeferiu o pleito de limitação do litisconsórcio facultativo multitudinário.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/05/2025 às 10:31:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56870613052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012789-44.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVAD
O:
SINDICADO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor
Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM contra a decisão proferida
pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em
ação autônoma
pleiteando

o
cumprimento da sentença proferida na ação
coletiva
nº 0022085-60.2010.8.08.0024, indeferiu o pedido de limitação do litisconsórcio facultativo multitudinário para o máximo de 30 (trinta)
litisconsortes
por ação.

O
Eminente Relator negou provimento ao recurso sob o fundamento de que o desmembramento da ação não se justifica neste caso, pois apesar do elevado número de litigantes, a controvérsia estabelecida no cumprimento de sentença restringe-se à realização de cálculos aritméticos, destacando que a limitação
pretendida
resultaria na propositura de mais de 300 (trezentas) ações, fato que não implicaria a redução do prazo necessário para a apuração do valor devido a cada um dos credores.

Na sessão virtual em que o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery inaugurou divergência para dar provimento parcial ao recurso e determinar o desmembramento do cumprimento de sentença, a fim de que cada ação fique limitada ao número de 300 (trezentos) litisconsortes, pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O artigo 113, § 1º, do Código de Processo Civil, permite ao juiz limitar o número de partes no litisconsórcio facultativo. Essa limitação é
poss
ível quando a quantidade de litigantes puder comprometer a celeridade do processo, dificultar a defesa ou prejudicar o cumprimento da sentença
1
.

Não se trata, portanto, de uma imposição legal, mas de uma faculdade conferida ao juiz que deverá avaliar, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, se a limitação do número de litisconsortes facultativos poderá facilitar o exercício do direito de defesa ou conferir maior celeridade ao processo, seja na fase de conhecimento ou de cumprimento da sentença.

Na hipótese, verifica-se que
a ação de
cumprimento de sentença foi
ajuizada
pelo agravado
na condição de substituto processual de
9.964 (nove mil, novecentos e sessenta e quatro)
litigantes
.

A pretensão deduzida na inicial consiste na execução da sentença
que determinou a restituição
de
valores
indevidamente
descontados
dos
servidores públicos do Estado do Espírito Santo a título de contribuição previdenciária sobre terço constitucional de férias,
tendo o pedido sido instruído com planilha de cálculo indicando o valor individualizado do crédito de cada servidor
.

A
controvérsia estabelecida nos autos, portanto, restringe-se à realização de cálculos aritméticos para aferição do
valor dos
crédito
s
pleiteado
s
na inicial,
não havendo a necessidade de produção de prova pericial complexa
.

O agravante pretende a limitação do número de litisconsortes sob a justificativa de que
o elevado número de
credores
impede a realização dos cálculos
n
o prazo
previsto

para impugnação ao cumprimento de sentença
.

T
odavia, ainda que
o pedido de limitação do número de
litisconsortes

fosse
deferido, o
prazo previsto
para a apreciação d
as
nova
s
demanda
s
seria o mesmo, uma vez que as ações teriam tramitação simultânea, não se justificando, por conseguinte, o desmembramento.

Ademais, a limitação das ações ao número máximo de 30 (trinta) litisconsortes por ação, como pleiteado pelo agravante, resultaria na tramitação concomitante de 333 (trezentos e trinta e três) nov
os processos
, o que pode
ria
gerar o efeito contraproducente de retardar a
conclusão do cumprimento de sentença.

A soluçã
o

mais
adequada para o caso, portanto, é a dilação do prazo
previsto para a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de
que o agravante consiga apurar,
em tempo razoável,
o valor devido
a
c
ad
a servidor,
medida esta
que
já
foi deferida pela MM. Juíza de
Direito de
1º Grau
na decisão agravada
.

Não obstante, de acordo com a informação prestada na petição id. nº 14326944 e nos documentos anexados nos ids. nº 14326945, 14326949 e 14326947, o agravante já realizou o cálculo individualizado do valor do crédito de cada um dos servidores, o que reforça a desnecessidade de desmembramento da ação com a limitação dos litisconsortes.

Consta, ainda, que em razão da
pequena diferença
apurada entre
o valor pleiteado na inicial
e os cálculos apresentados pelo agravante, as partes iniciaram tratativas para a realização de um acordo com base no valor apresentado pelo IPAJM.

Destarte, não havendo
prejuízo à celeridade processual e ao exercício do direito de defesa do agravante, não há o que justifique a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários, da mesma forma que o fez o Eminente Relator, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador
Fabio Clem de Oliveira

1

CPC,
Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

[...]

§ 1º O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012789-44.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR:
DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

(
Divergência
)

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS, ATIVOS E APOSENTADOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o pleito de limitação do litisconsórcio facultativo multitudinário, ampliando o prazo de manifestação do recorrente para 90 (noventa) dias.

Em suas razões, defende o agravante que existem 9.964 (nove mil, novecentos e sessenta e quatro) substituídos pela parte exequente, sendo absolutamente inviável promover a análise individual dos cálculos referentes a todos eles no prazo legal. Assim, ante o risco de comprometimento da razoável duração do processo e prejuízo à sua defesa, requer a limitação do litisconsórcio para o número de 30 (trinta) exequentes.

Em seu voto de relatoria, o eminente
Desembargador
Raphael Americano Câmara
negou provimento ao recurso, entendendo que “
a decisão recorrida adotou medida proporcional ao ampliar os prazos para manifestação do agravante, de forma que, em ações coletivas fundadas em pretensões homogêneas, não demonstrado prejuízo concreto à defesa ou à tramitação processual, não se justifica o desmembramento do cumprimento de sentença com base na alegação genérica do número elevado de substituídos
”.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, adianto que alcancei conclusão diversa.

O cerne da controvérsia reside em definir a possibilidade de se restringir o número de substituídos na fase de cumprimento de sentença em ação coletiva, mediante aplicação do instituto da limitação do litisconsórcio facultativo, previsto no art. 113, §1º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 113.
(...)

§1º O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença.

Na hipótese, o cumprimento de sentença foi inaugurado pelo Sindicato agravado, representando um universo de 9.964 (nove mil, novecentos e sessenta e quatro) litigantes.

O objeto da execução consiste na restituição de valores indevidamente descontados da remuneração dos servidores a título de contribuição previdenciária sobre o terço de férias, o que demanda, por sua própria natureza, uma análise individualizada e pormenorizada da situação de cada servidor.

Relembro que, na fase executiva, há necessidade de individualização de cada um dos beneficiários do título e de seus respectivos créditos, impondo-se a verificação de questões pessoais, como o período exato do desconto indevido para cada servidor, eventuais óbitos e habilitação de herdeiros, entre outras particularidades que a defesa do executado possui o direito de perquirir.

Nesse contexto, a manutenção do cumprimento de sentença em seu formato original, com quase dez mil substituídos, poderia representar obstáculo ao exercício do direito de defesa do agravante e indesejado tumulto processual.

E, a meu ver, tal prejuízo não se restringe somente à análise, em um prazo processual único, dos cálculos relativos a todos os servidores, mas também às fases posteriores envolvendo a expedição de ofícios e/ou precatórios.

A respeito, destaco o entendimento o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE SUBSTITUÍDOS POR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 113, § 1º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REVER O NÚMERO DE SUBSTITUÍDOS POR PROCESSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão que vedou a formação de litisconsórcio ativo facultativo no cumprimento de sentença de ação coletiva, estabelecendo a distribuição de um processo por beneficiário do título judicial. 2. Ao apreciar o recurso, o Tribunal de origem manteve a referida decisão, por entender ser prerrogativa do juiz limitar o litisconsórcio facultativo quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. 3. Não merece prosperar a tese de violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada, resolvendo as questões suscitadas pelos recorrentes. 4. Não se olvida que a jurisprudência desta Corte, registra compreensão, à luz do CPC/1973, no sentido da impossibilidade de limitação do número de litigantes no caso de substituição processual (REsp 1.213.710/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 8/2/2011). 5.Todavia, com o advento do novo CPC, houve sensível alteração na aplicação da limitação processual ("Art. 113, § 1º, do CPC: O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença). 6.
Na fase de cumprimento de sentença de ação coletiva relativa a direitos individuais homogêneos não se está mais diante de uma atuação uniforme do substituto processual em prol dos substituídos, mas de uma demanda em que é necessária a individualização de cada um dos beneficiários do título judicial, bem como dos respectivos créditos. 7. Assim, é possível a limitação do número de substituídos em cada cumprimento de sentença, por aplicação extensiva do art. 113, § 1º, do CPC.
8. Em que pese ao referido dispositivo se referir apenas a litisconsortes, é fato que o Código de Ritos não disciplina o procedimento específico das ações coletivas. Assim, não é correto afastar a incidência desse preceito normativo simplesmente por não haver referência expressa ao instituto da substituição processual. Ademais, o próprio CDC, em seu art. 90, prevê a aplicação supletiva do Código de Processo Civil. 9. Quanto ao número de substituídos por cumprimento de sentença, não é cabível, nesta seara recursal, rever o entendimento das instâncias ordinárias de ser mais conveniente a propositura de um processo por beneficiário do título. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1947661 RS 2021/0080050-7, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2021).

Ainda, os tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COLETIVA – INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LIMITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO - POSSIBILIDADE.
O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Art. 113, § 1º, CPC . No caso, ao efeito de melhor atender o interesse das partes e a prestação jurisdicional, é apropriado o desmembramento do feito, nos termos do § 1º, artigo 113, CPC, que possibilita a limitação do litisconsórcio facultativo - quando a consequência é a cisão do processo - na execução, quando este comprometer o cumprimento da sentença. (TJ-MT 10164124020228110000 MT, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/01/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/02/2023).

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. DETERMINAÇÃO PARA LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS E DESMEMBRAMENTO DO FEITO. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Federal no Estado de Goiás em face de decisão que limitou o cumprimento de sentença a 10 (dez) beneficiários, determinando o desmembramento do feito e acolhendo os cálculos da FUNASA quanto esses beneficiários, por entender que a pluralidade de litigantes constitui dificuldade para a defesa e compromete o bom andamento do cumprimento da sentença. 2. A possibilidade de limitação do litisconsórcio facultativo está prevista no art. 113, § 1º, do Código de Processo Civil, podendo ser determinada pelo juiz quando verificar prejuízo para a rápida solução do litígio. 3.
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Turma é no sentido de que é cabível a limitação do número de substituídos na fase de cumprimento de sentença de ação coletiva relativa a direitos individuais homogêneos. Isso porque, na fase de cumprimento de sentença de ação coletiva, não se está mais diante de uma atuação uniforme do substituto processual em prol dos substituídos, mas de uma demanda em que é necessária a individualização de cada um dos beneficiários do título judicial, bem como dos respectivos créditos. 4. No caso, considerando que o cumprimento de sentença foi promovido pela entidade sindical em prol de 446 substituídos, é evidente que nessa situação restará prejudicada a defesa quanto ao cálculo dos valores executados e o próprio cumprimento da sentença, situação que autoriza a limitação do número de litisconsortes e o desmembramento do feito, conforme acertadamente determinou o juízo de origem.
5. Não se está afastando a legitimidade da entidade sindical para agir em substituição aos seus filiados contemplados com o título judicial da ação coletiva, mas, sim, primando pela observância dos princípios da efetividade e da celeridade da prestação jurisdicional na fase de cumprimento de sentença. 6. Agravo de instrumento não provido. (TRF-1 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10405387420194010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO ALBERNAZ, Data de Julgamento: 06/03/2024, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 06/03/2024 PAG PJe 06/03/2024 PAG)

Não obstante, tenho que, tal como reconhecido pelo eminente Relator, a limitação nos moldes pleiteados pelo agravante (restrição dos processos à trinta litigantes) resultaria em situação na qual um único cumprimento de sentença seria dividido em mais de 300 (trezentas) ações autônomas, cenário que poderia sobrecarregar o juízo de origem e este egrégio Sodalício, além de gerar o risco de decisões conflitantes.

Assim, visando conferir maior celeridade e um trâmite mais organizado, evitando o tumulto processual que uma execução multitudinária inevitavelmente acarreta, entendo razoável delimitar o cumprimento de sentença a 300 (trezentos) beneficiários, devendo o juízo
a quo
adotar as providências necessárias para formação dos novos autos.

Feitas tais considerações,
DIVIRJO
para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.